Tribunal: TJMT
Processo: 1013551-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIOo

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013551-57.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - CPF: 951.158.621-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VIEIRA E SILVA - CPF: 594.665.968-53 (AGRAVANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDSON CAZAS RIBEIRO - CPF: 623.064.808-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CAZAS RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.781.848/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 798.592.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA BABCENJUD EM PERCENTUAL EM TORNO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO SUBSÍDIO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO E SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO OU DE SEUS FAMILIARES – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC – PENHORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Confrontando o valor penhorado com o subsídio percebido pelo Executado, conclui-se que o valor bloqueado representa um pouco mais de 10% (dez por centos) do subsídio bruto do Agravante, ou seja, não coloca em risco a sua subsistência ou de seus familiares, função teleológica e objetivo finalístico da existência da restrição prevista no art. 833, IV, do Código de Ritos.

2. Ainda que a constrição judicial fosse em percentual maior, não há comprovação robusta que o valor bloqueado causará prejuízos ao seu sustento ou de seus familiares, razão pela qual, deve-se manter a valor constritado.

3. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA VIEIRA E SILVA
contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que na Ação de Execução Fiscal no 377-90.1997.811.0002 indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado via BACENJUD.

Argumenta o Agravante acerca da impenhorabilidade do valor por tratar-se de conta salário, ser a conta bancária a única conta corrente do Executado, que a diferença de valor entre a penhora feita neste processo e outra já existente na mesma conta corrente não é motivo para gerar dúvida quanto à origem do valor bloqueado e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 2055535.

Contrarrazões apresentadas no Id. 2230004.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser dirimido no presente recurso é saber acerca da possibilidade de bloqueio de valor, via BACENJUD, na conta corrente do Agravante.

Analisando o extrato bancário do Agravante, cuja cópia se encontra anexada no Id. 1423758, verifica-se que este recebe, à título de proventos do Estado de Mato Grosso, o importe de R$ 11.848,00 (onze mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Constata-se também que o Agravante percebe, como Agente de Tributos Estadual aposentado, o importe bruto de R$ 20.875,42 (vinte mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme se infere na Ficha Financeira anexada no mesmo Id. acima epigrafado.

De outro lado, o valor bloqueado pelo pelo juízo
a quo
foi de R$ 2.653,31 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), conforme se pode observar no Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores acostado no Id. 1423758.

Diante dos valores acima apresentados, conclui-se que o valor bloqueado representa um pouco mais de 10% (dez por centos) do subsídio bruto do Agravante, ou seja, não coloca em risco a sua subsistência ou de seus familiares, função teleológica e objetivo finalístico da existência da restrição prevista no art. 833, IV, do Código de Ritos.

Ainda que a constrição judicial fosse em percentual maior, ao analisar os documentos anexados no presente recurso, não há comprovação robusta que o valor bloqueado causará prejuízos ao seu sustento ou de seus familiares, razão pela qual, deve-se manter a valor constritado.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. PAGAMENTO DE SALÁRIO DE EMPREGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
Mantém-se o bloqueio de valores em conta-corrente do devedor quando inexistem provas de que a constrição implicará prejuízo da própria subsistência do executado, privando-o de verbas de caráter alimentar.
A norma pode ser excepcionalmente mitigada quando se comprovar que a penhora foi realizada em conta-corrente destinada ao recebimento de salário por parte do devedor, e não ao pagamento de salário aos empregados do devedor. Recurso conhecido mas não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0499.14.001345-3/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 10/07/2018) (NEGRITEI)

Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, como irrelevante o fato de existir outra penhora advinda de outro processo na mesma conta corrente.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2019